Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709354-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SARKIS ANTONIO FILHO AGRAVADO: ANIELLY JORGE PIMENTEL, LEANDRO SILVA DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Relação de Consumo – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No presente caso, o juízo de origem deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos, in verbis: “Conforme já assentado pelo despacho de id 208265697, não há se falar em especificação de provas, desnecessárias provas além das documentais em procedimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, apresentado com fundamento na Teoria Menor prevista no art. 28 do CDC, em virtude da relação de consumo entre as partes e na dificuldade de satisfação que a pessoa jurídica devedora impôs à credora. A rigor, a inclusão de outra parte no polo passivo, em processo que se encontra na fase executiva, se dá através da desconsideração da personalidade jurídica, cujos pressupostos se subdividem em Teoria Maior e Teoria Menor. Para a Teoria Maior, prevista no art. 50 do CC/2002, exige-se: a) a demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações; e b) a demonstração de desvio de finalidade; ou c) a demonstração de confusão patrimonial. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. Já a confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. Para a Teoria Menor, insculpida no art. 28 do CDC, exige-se a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. No caso dos autos, há de ser aplicada a Teoria Menor, pois existe relação de consumo entre as partes. Com efeito, tendo-se em vista o arcabouço trazido pela exequente, aliado às pesquisas aos sistemas à disposição deste Juízo, que restaram infrutíferas ao longo do processo, tem-se por preenchidos os pressupostos para a instauração do respectivo incidente, conforme prevê o art. 134, § 4o, do CPC. Patente, então, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da ré, para inclusão de seu sócio, conforme mansa e pacífica jurisprudência dos Tribunais superiores e também do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE ADMINSTRAÇÃO DE IMÓVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar o patrimônio do sócio quando aquela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5.o do art. 28 do CDC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1391380, 07272341220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Promova-se a inclusão do sócio no polo passivo, inativando-se o mesmo da condição de terceiro. Intime-se o sobredito sócio para que satisfaça a credora no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de omissão, intime-se esta para que aponte formas de satisfação, sob pena de suspensão. Intimem-se." Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, não estarem preenchidos os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica estabelecidos no art. 50 do Código Civil. Aduz, ainda, que a inclusão é medida precipitada. Pois bem. No caso dos autos, a relação de fundo tem natureza consumerista, conforme reconhecido na Sentença exequenda. Com efeito, nas relações consumeristas, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual o simples inadimplemento da sociedade com o pagamento de suas dívidas permite a desconsideração da personalidade jurídica, conforme dispõe o art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, como se lê: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Frise-se que, para a teoria menor, não importa a ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa. Para esta teoria, o escopo precípuo consiste na facilitação do ressarcimento dos danos causados à vítima e não punir o sócio por abuso da personalidade jurídica. Nesse sentido, veja-se posicionamento desta Oitava Turma, como se lê: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA AGRAVADA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 1. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que não houve, ainda, qualquer determinação de constrição judicial sobre o patrimônio da ora agravante, ficando, assim, afastada a possibilidade de vir a sofrer prejuízos financeiros. Averbe-se que a própria agravante alegou que a parte executada possui imóveis, que poderão ser penhorados, o que também impedirá que seus bens sejam objeto de futura constrição judicial. 2. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se extrai das razões expendidas pelo agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, do CPC), uma vez que se mostra cabível a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. 3. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicado às hipóteses em que preenchidos os requisitos legais, mais precisamente aqueles dispostos no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, ou seja quando "a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.". 4. No caso em apreço, à relação jurídica que vincula as partes demandantes submete-se às normas insculpidas no CDC, não se insurgindo a ora agravante contra esta constatação. 5. Em casos que tais, basta que a parte exequente demonstre alguma dificuldade para a satisfação de seu crédito em razão - "v.g.", a não locação de bens passíveis de penhora - para que seja promovida a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. 6. Conforme bem destacado pelo MM. Juiz prolator da decisão agravada, "a devedora originária contraditoriamente protesta pela realização de mais diligências pela parte credora, afirmando que não se encontra sem patrimônio ou em estado de insolvência, possuindo bens que não valores em espécie. Contudo, não indica qualquer bem para garantia do Juízo e certamente não empreendeu esforços para entrar em acordo com o exequente.". 7. Neste particular, revela-se contraditória a alegação vertida pela ora agravante, ao consignar, inicialmente, que a inexistência de bens passíveis de penhora não pode amparar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e, ainda assim, assinalar que "foram encontrados imóveis em nome das Executadas para saldar a dívida". 8. De qualquer forma, mostra-se cabível a retirada da autonomia patrimonial da parte executada, para alcançar os bens de seus sócios, "in casu", da ora agravante, de modo a satisfazer a pretensão executiva deduzida nos autos da ação originária, tendo em vista a presença, vale reiterar, dos requisitos previstos na norma de regência (art. 28, § 5o, do CDC). 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1354429, 07134211520218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 8/9/2021.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28, §5o do CDC. PREENCHIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a denominada teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 2. A demonstração de que os credores estão enfrentando obstáculos para obter a reparação dos danos que lhes foram causados, a dificuldade em localizar tanto os bens quanto os próprios representantes da pessoa jurídica e o descaso destes para com as determinações judiciais, demonstram o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1281464, 07204825820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020.) Portanto, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator